Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.

2. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa Recorrente.

3. Inviável afirmar que a penhora em percentual equivalente a um terço dos valores recebidos via operadoras de cartões de crédito é por demais onerosa, e pode comprometer a continuidade do negócio, quando se verifica que ela não engloba todos os meios de faturamento da empresa.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.